Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que decretou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária do empreendimento “Quinta Santa Bárbara Eco Resort”, em regime de multipropriedade (ID 16647091) e revisou suas cláusulas, reduzindo o percentual de retenção das parcelas pagas para 10% para a hipótese de rescisão, bem como condenou a ré à restituição de R$ 9.596,61.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. O STJ fixou tese em julgamento do REsp 1599511/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 938), reconhecendo a validade da cláusula contratual que prevê a transferência ao consumidor da responsabilidade de arcar com os custos da comissão de corretagem, porém somente no caso de prévia informação, em contrato, do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do referido valor. Na hipótese, não houve inserção, com destaque, dos valores a serem pagos a esse título, devendo a recorrente, portanto, arcar com os referidos custos.
4. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar a recorrente por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio da recorrente e será novamente disponibilizado à venda (STJ,REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.